Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-12.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Certidão de débito extraída de sentença judicial - Lavratura de protesto contra pessoa jurídica que não foi parte na ação judicial - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Impossibilidade de os efeitos da coisa julgada atingirem quem não foi parte no processo -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Certidão de débito extraída de sentença judicial - Lavratura de protesto contra pessoa jurídica que não foi parte na ação judicial - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Impossibilidade de os efeitos da coisa julgada atingirem quem não foi parte no processo - Artigo 506 do Código de Processo Civil - Ilegalidade manifesta do protesto lavrado a partir da certidão de débito contendo o CNPJ da autora - Crédito do réu oriundo da coisa julgada inexigível em relação à autora - Desconsideração da personalidade jurídica ou reconhecimento de grupo empresarial não pleiteados na fase de cumprimento da ação proposta pelo réu da presente - Impossibilidade de no presente feito ser estendida a obrigação de pagamento à autora - Ação parcialmente procedente para se reconhecer a inexigibilidade do débito - Descabimento da aplicação da regra do artigo 940 do Código Civil - Danos morais não caracterizados - Indenizações inexigíveis - Apelação provida em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000433712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000772-12.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UP
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., é apelado CARLOS CESAR
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. Declarará voto o 3o Juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16.067
APELAÇÃO No 1000772-12.2015.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL - F.R. LAPA)
APELANTE: UP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
APELADO: CARLOS CESAR MACHADO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RODRIGO DE CASTRO CARVALHO
RESPONSABILIDADE CIVIL - Certidão de débito extraída de
sentença judicial - Lavratura de protesto contra pessoa jurídica que
não foi parte na ação judicial - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais e materiais -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Impossibilidade de os
efeitos da coisa julgada atingirem quem não foi parte no processo -
Artigo 506 do Código de Processo Civil - Ilegalidade manifesta do
protesto lavrado a partir da certidão de débito contendo o CNPJ da
autora - Crédito do réu oriundo da coisa julgada inexigível em relação
à
autora
-
Desconsideração
da
personalidade
jurídica
ou
reconhecimento de grupo empresarial não pleiteados na fase de
cumprimento da ação proposta pelo réu da presente - Impossibilidade
de no presente feito ser estendida a obrigação de pagamento à
autora - Ação parcialmente procedente para se reconhecer a
inexigibilidade do débito - Descabimento da aplicação da regra do
artigo 940 do Código Civil - Danos morais não caracterizados -
Indenizações inexigíveis - Apelação provida em parte
A sentença de fls. 170/173, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 182 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou improcedente a ação, entendendo o magistrado de
origem que “não se reconhece a ilegitimidade da indicação do nome da requerente nos órgãos de
proteção ao crédito devido à certidão positiva de débitos que foi emitido no cumprimento de sentença do
processo número 0004245-91.2015.8.26.0004. Acrescente-se que não se permite a alegação da
requerida de que não participou do negócio, pois a prova indica completamente o oposto. Aliás, não se
pode valer da própria torpeza para não arcar com a condenação que lhe foi imposta. Logo, diante da
legitimidade da inscrição do nome no cadastro de inadimplentes, não se há de falar danos morais”.
Apela a autora (fls. 185/189) pleiteando a reforma da
sentença e a procedência da ação, alegando que “a r. sentença baseia-se em
presunções, sendo que segue em sentido totalmente contrário aos documentos carreados aos autos, onde
demonstra claramente que a relação e título judicial que o embargado possui está em nome da empresa
S2, que tem personalidade jurídica e composição societária totalmente diversa da empresa Apelante. 5.
Mister seria fazer, na malfadada ação movida em face da empresa S2, a desconstituição da
personalidade jurídica e eventual prova de extensão de direito em face da Apelante”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 194/202).
É o relatório.
O aqui réu Carlos César Machado propôs ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais contra S2
Comércio e Representações de Veículos e Peças Ltda., processo no
0004245-91.2013.8.26.0004, a qual teve curso na 1a Vara do Juizado
Especial Cível do Foro Regional da Lapa e foi julgada parcialmente
procedente, tendo a referida ré sido condenada ao pagamento da quantia de
R$ 4.277,91 (quatro mil e duzentos e setenta e sete reais e noventa e um
centavos), acrescida de correção monetária desde a data do pagamento e
juros de mora desde a citação (fls. 21/22).
A ali ré S2 Comércio e Representações de Veículos e
Peças Ltda. não efetuou o pagamento do débito, tendo a execução sido
julgada extinta e expedida certidão de crédito em favor do exequente, a
qual foi levada a protesto.
Na presente ação, alega a autora que foi atingida pelo
referido protesto, “sendo totalmente pessoa estranha àqueles autos e cuja certidão e crédito não
consta seu nome como devedor e, 'data máxima venia', nem poderia considerando-se que inexiste dívida
alguma do Autor em face do Réu. 6. Basta verificar, Exa., que na certidão de crédito expedida se fez
lançar o CNPJ/MF da Autora (07.295.316/0001-05), conquanto o CNPJ da S2 é outro
(06.969.039/0001-06) tendo sido encaminhado junto ao 01o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da
Capital (SP),”
Pretende a autora, assim, em razão do protesto de seu
nome desde setembro de 2014, ser indenizada pelos danos materiais e
morais sofridos, bem como seja declarada a inexigibilidade do débito.
Alega o réu em contestação que, a despeito de a autora
não ter figurado na ação que deu origem à certidão protestada, foi incluída
nesse instrumento na qualidade de “intermediadora na transação comercial, e, o
pagamento da compra do veículo foi mediante depósito em conta corrente de titularidade da requerente
UP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA nos valores de R$100,00 (cem reais) e de R$2.900,00
(dois mil e novecentos reais), respectivamente. E mais: no verso do documento - RECIBO DE
INTERMEDIAÇÃO E VENDA DE VEÍCULOS - colacionado alhures nessa peça de defesa no verso do
documento o CNPJ pertence a requerente com idênticas assinaturas, o que está a demonstrar que
participou do negócio jurídico e foi beneficiária do depósito”. Sustenta, assim, não ser
verdadeira a afirmação de que a autora não teve participação no negócio
discutido na ação que deu origem ao protesto, pois dele se beneficiou.
A sentença foi de improcedência, entendendo o
magistrado de origem que “ao se examinar as cópias dos autos do processo no 0004245-
91.2015.8.26.0004, que tramitou perante a 1a Vara do Juizado Cível do Foro Regional IV Lapa, é
possível verificar que o CNPJ da requerente consta do verso do documento de fls. 110, que se refere ao
recibo de intermediação de venda. Não bastasse isto, a requerente assinou ainda o termo de entrega da
motocicleta (fls. 112). Ademais, note-se que as empresas estão localizadas na Avenida Jornalista
Roberto Marinho no 2230 e no 2270. Ainda, em análise a documentação constante dos autos, é possível
verificar que o número de telefone de S2 é idêntico ao da requerente (11-5041-4000). Ao que tudo indica
atuaram de forma conjunta no negócio, sendo que considerando o disposto no art. 28 do CDC, elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem responder pela dívida. Além disso, não se pode olvidar que a participação da requerida do
negócio enseja a aplicação da teoria da aparência, levando o requerido a confiar na honestidade das
envolvidas no negócio. Deve ser considerada a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Assim, ao
permitir carimbar o verso do documento emitido pela empresa S2, a requerente garantiu a idoneidade
do negócio, não podendo se subtrair de cumprir a obrigação que foi reconhecida judicialmente (...) Por
todos esses fundamentos, não se reconhece a ilegitimidade da indicação do nome da requerente nos
órgãos de proteção ao crédito devido à certidão positiva de débitos que foi emitido no cumprimento de
sentença do processo número 0004245-91.2015.8.26.0004”.
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau,
o apelo comporta parcial acolhimento.
Conforme já mencionado, a ação proposta pelo aqui
réu, a qual teve curso na 1a Vara do Juizado Especial Cível do Foro
Regional da Lapa, processo no 0004245-91.2015.8.26.0004, teve no polo
passivo a pessoa jurídica S2 Comércio e Representações de Veículos e
Peças Ltda. e foi julgada procedente em parte “para condenar a ré a pagar ao autor o
valor de R$ 4.277,91, acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento e juros de mora
desde a citação” (fls. 21/22).
Não encontrados bens ou satisfeita a dívida, foi
determinada a expedição de certidão de crédito em favor do exequente (fl.
23).
A certidão - fl. 24 - menciona como ré apenas a
empresa S2 Comércio e Representações de Veículos e Peças Ltda, com
endereço na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 2.270, Cidade Monções
- CEP 04576-000, São Paulo - SP, mas dela consta, de maneira
equivocada, como inscrita no CNPJ 07.295.316/0001-05, quando na
verdade seu CNPJ é 06.969.039/0001-06 (fl. 28).
O número de CNPJ que consta da certidão é da autora
da presente ação, que não foi parte na ação proposta pelo aqui réu.
Embora seja possível concluir pela análise das fichas de
breve relato que as empresas S2 Comércio e Representações de Veículos e
Peças Ltda. e UP Comércio Representações Ltda. são vizinhas (ambas
localizadas na Avenida Jornalista Roberto Marinho, a primeira no no 2.270
e a segunda no no 2.252) e têm sócio em comum (Joaquim Alves
Fernandes), somente a primeira ocupou o polo passivo da ação proposta
pelo aqui réu, de modo que, à luz do que dispõe o artigo 506 do Código de
Processo Civil (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros”), apenas ela está sujeita aos efeitos da condenação e da coisa
julgada.
A eventual participação da aqui autora no negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrado entre o réu e a pessoa jurídica S2 Comércio e Representações de
Veículos e Peças Ltda. sugerida pelo documento de fls. 112/113 poderia,
em tese, autorizar, nos autos da ação que teve curso na 1a Vara do Juizado
Especial Cível do Foro Regional da Lapa, processo no 0004245-
91.2015.8.26.0004, sua inclusão no polo passivo, mercê da aplicação da
teoria da aparência, da desconsideração da personalidade jurídica da ali
executada ou do reconhecimento da formação de grupo empresarial.
Nada disso, porém, aconteceu no âmbito da referida
ação.
Não tendo havido a satisfação do crédito do ali
exequente e aqui réu Carlos César Machado, expediu-se a certidão de
débito acima aludida contendo de maneira equivocada o CNPJ da empresa
autora.
O protesto lavrado é, pois, manifestamente ilegal e não
pode subsistir uma vez que a quantia que consta da certidão não é exigível
em relação à autora, ressalvada a possibilidade de o credor valer-se dos
meios adequados.
Deve a presente ação ser julgada parcialmente
procedente para a finalidade de se declarar a inexigibilidade do débito e de
se ratificar a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de
urgência voltado a determinar o cancelamento do protesto (fl. 39).
O pedido de indenização por danos materiais e morais
fica rejeitado.
O primeiro, fundado na regra do artigo 940 do Código
Civil (“Aquele que demandar por dívida já paga...ficará obrigado a pagar ao devedor...o dobro do
que houver cobrado...”), é improcedente porque sua aplicação está condicionada
à realização de pagamento indevido, o qual não foi feito pela autora. Além
disso, sua aplicação pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga,
situação também não ocorrida.
O segundo é igualmente improcedente.
Embora a pessoa jurídica possa, em tese, ser vítima
dessa modalidade de dano (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: “A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral”), não houve, no caso concreto, ofensa à
reputação ou à honra objetiva da autora.
A autora nada comprovou em relação a isso.
Os documentos trazidos ao processo não autorizam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concluir tenha sofrido abalo de crédito ou perda de oportunidade para
celebrar algum negócio importante. Vale acrescentar que a autora requereu
o julgamento antecipado da lide (fl. 153), de tal modo que abdicou da
possibilidade de comprovar por meios outros a veracidade da matéria de
fato que nutre sua pretensão.
Em resumo, julga-se a ação parcialmente procedente
para a finalidade de se declarar a inexigibilidade do débito e de se ratificar
a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência
voltado a determinar o cancelamento do protesto (fl. 39).
Tendo havido sucumbência recíproca, dividirão as
partes igualmente o pagamento das despesas processuais, ficando ambas
condenadas ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 2.521
Apelação Cível no 1000772-12.2015.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: UP Comércio e Representações Ltda.
Apelado: Carlos Cesar Machado
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de recurso interposto contra a r. Sentença que julgou
improcedente a demanda e revogou a liminar, reconhecendo, portanto, legítimo o
protesto e por consequência afastando-se o dano moral.
O douto Relator votou pelo provimento, em parte, para se
reconhecer a ilegitimidade do protesto, mas negou o dano moral por entender que em se
tratando de pessoa jurídica há necessidade de comprovação do prejuízo.
Pois bem.
Acompanho o Relator em relação ao provimento, em parte, ao
recurso, para da mesma forma reconhecer ilegítimo o protesto, mas negar o dano moral
por outro fundamento, porquanto sustento ser dispensável a comprovação do dano
moral decorrente de protesto irregular, seja para a pessoa física seja para a jurídica.
No caso dos autos, porém, tal como reconheceu o juízo, a
responsabilidade pelo protesto indevido não pode ser imputada à parte autora, porquanto
"Ao se examinar as cópias dos autos do processo n. 0004245-91.2015.8.26.0004, que
tramitou perante a 1a Vara do Juizado Cível do Foro Regional IV-Lapa, é possível
verificar que o CNPJ da requerente consta do verso do documento de fl. 110, que se
refere ao recibo de intermediação da venda." (fl. 172).
Prossegue o magistrado:
"Não bastasse isto, a requerente assinou ainda o termo de
entrega da motocicleta (fl. 112).
Ademais, note-se que as empresas estão localizadas na Avenida
Jornalista Roberto Marinho, n. 2230 e 2270."
Ao que tudo indica atuaram de forma conjunta no negócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo que considerando o disposto no art. 28 do CDC, elas
devem responder pela dívida.
Além disso, não se pode olvidar que a participação da
requerida no negócio enseja a aplicação da teoria da
aparência, levando o requerido a confiar na honestidade das
envolvidas no negócio.
Deve ser considerada a aplicação do princípio da boa-fé
objetiva. Assim, ao permitir carimbar o verso do documento
emitido pela empresa S2, a requerente garantiu a idoneidade do
negócio, não podendo se subtrair de cumprir a obrigação que
foi reconhecida judicialmente (fl. 172)".
Nada obstante se reconheça ilegítimo o protesto e a exigência da
cobrança da ré, ora apelante, daí não se infere direito à indenização por dano moral in re
ipsa como normalmente acontece, pois está claro nos autos que foi a requerida quem
deu causa ao problema. Se de um lado não se pode exigir dela o pagamento, diante do
erro; por outro não se pode condenar a parte autora ao pagamento de danos morais à ré,
nesse contexto.
A regra geral da indenização fica afastada, assim, em razão do
comportamento da ré no contexto dos autos, porquanto deu causa ao problema.
Diante do exposto, pelo meu voto, convergente, também dou
provimento ao recurso, em parte, nos termos do voto do douto Relator, Des. CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, apenas com fundamento diverso ao negar o direito
à indenização por dano moral, na hipótese dos autos.
É o meu voto.
JAYME DE OLIVEIRA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
10F2B936
7
8
Declarações de
Votos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
ABECEF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000772-12.2015.8.26.0004 e o código de confirmação da tabela acima.